Tribunal: TJPA
Processo: 0018547-07.2015.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018547-07.2015.8.14.0064

APELANTE: LAERCIO DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PARENTE. PRECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade via apelação criminal; (ii) estabelecer se é nulo o depoimento de testemunha que seria parente da vítima; (iii) determinar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) verificar a possibilidade de redução da pena e de isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, pois a apelação criminal não se presta como substitutivo de habeas corpus, conforme jurisprudência do TJPA.

4. A alegada nulidade do depoimento da testemunha não é acolhida, pois a impugnação não foi realizada no momento oportuno, operando-se a preclusão.

5. A condenação do apelante é mantida em respeito à soberania dos veredictos do Júri, cuja decisão encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente nos depoimentos colhidos em plenário e no laudo pericial que confirma a materialidade do homicídio.

6. A tese de desclassificação para homicídio simples é afastada, pois as provas orais colhidas em plenário justificam a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

7. A pena imposta observa os critérios legais e foi fixada com base na análise das circunstâncias judiciais, sendo legítima a fração de redução aplicada pela atenuante da menoridade.

8. O pedido de isenção de custas processuais é inadmitido por ausência de interesse recursal, visto que o benefício já havia sido concedido na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não é meio processual idôneo para requerer o direito de recorrer em liberdade. 2. A ausência de contradita tempestiva da testemunha impede a alegação de nulidade por vínculo de parentesco ou interesse. 3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada por provas colhidas sob o crivo do contraditório. 4. A dosimetria da pena deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao magistrado fixar a fração da atenuante segundo as peculiaridades do caso. 5. É inadmissível recurso com relação a pedido já deferido na instância de origem, por ausência de interesse recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citado
s: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 214, 386, IV e VII, 577, parágrafo único; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; TJCE, ApCrim n. 0000448-60.2009.8.06.0051, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29.01.2019; STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16.06.2023; TJGO, ApCrim n. 0043757-66.2016.8.09.0128, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara Criminal, j. 17.05.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.600.567/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Laércio da Costa Santos Júnior apela de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Viseu/PA que o condenou à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do CP (ID 16829502).

O apelante pugna, preliminarmente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Além disso, suscita a nulidade do depoimento de testemunha que supostamente possuía interesse pessoal no deslinde da causa. No mérito, requer a absolvição, aos moldes do art. 386, IV e VII, do CPP, ou a desclassificação do delito de homicídio qualificado para homicídio simples.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena ao mínimo legal, diante de seus predicados pessoais favoráveis. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais em razão de sua hipossuficiência (ID 16829544).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16829554), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 22095112).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/8/2022).

Sob outra perspectiva, no que se refere à alegada
nulidade do depoimento prestado por Nieda Maria Ramos de Oliveira
, verifica-se da ata da sessão do Tribunal do Júri (ID 16829501), que não houve qualquer impugnação formal ou contradita no momento oportuno, conforme impõe o art. 214 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, opera-se a
preclusão
, sendo incabível a rediscussão da matéria apenas em sede recursal, à míngua de registro de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso.

Nesse contexto, orienta a jurisprudência pátria, que “a contradita à testemunha, por alegado vício decorrente de amizade íntima com a parte, deve ser interposta no momento anterior ao depoimento sob pena de preclusão” (TJCE.
ApCrim n. 0000448-60.2009.8 .06.0051
, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29/01/2019).

Quanto à
absolvição
por insuficiência de provas, cumpre destacar que a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório produzido nos autos, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (STJ,
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

No ponto, clarifico que a
materialidade do delito
restou configurada pelo Laudo Pericial do Local do Crime com Cadáver (ID 16828804, págs. 29/34) que concluiu que “no local do crime ocorreu morte violenta por disparos de arma de fogo – baleamento com característica de homicídio doloso tendo como vítima o nacional Luiz Gonzaga Damasceno Oliveira.”

A
autoria

do crime
pelos depoimentos colhidos em plenário, a seguir transcritos:

A testemunha, Nieda Maria Ramos de Oliveira, afirmou em plenário
que conhecia a vítima e os acusados, que no dia dos fatos estava acontecendo uma festa de carnaval. Que Dioleno foi companheiro de sua filha, mas na data dos fatos estavam separados. Que no dia dos fatos Dioleno estava armado; que o fato ocorreu ao lado de sua casa, na rua.
Que presenciou Junior atirando na vítima e após fugiu junto com o Dioleno; que a vítima travou luta corporal para tentar desarmar Dioleno; que quando ela viu Junior pegar a arma pediu para ele não fazer aquilo, mas ele continuou e em seguida fugiu com Dioleno;
que a vítima morreu na hora e viu a vítima morta e conferiu seis perfurações na vítima (IDs 16829503/16829510).

A testemunha Deuzedino Fernandes Ribeiro
, relatou em plenário que
escutou os estampidos do tiro e viu Dioleno e Laércio passando, que Dioleno pilotava a moto e Laércio (Júnior) estava com a arma
(ID 16829524). Que a vítima estava alvejada com arma de fogo, afirmando que só viu isso (ID 16829525).

O apelante, Laércio da Costa Santos Júnior,
afirmou em plenário
que estava no local do crime, mas que quem atirou foi o Dioleno
(já falecido). Que Luiz Gonzaga estava brigando com Dioleno, pois queria desarmá-lo.
Que ele pegou a arma quando caiu no chão porque ficou com medo de Luiz Gonzaga pegasse a arma e atirasse neles, que neste momento Dioleno atirou na vítima
. Depois eles
subiram na moto e fugiram, sendo que ele estava na garupa com a arma na mão
; afirma que no dia do fato tinha muita gente e que eles viram que ele não atirou; que escutou vários tiros, mas não contou;
que ele era primo de Dioleno, que ele já é falecido
(ID 16829527/16829532). Ao ser questionado pela acusação, afirma que não sabe quem são as pessoas que viram e não sabe identificar nenhuma, porque era primeira vez que estava lá (ID 16829533).

Diante do conjunto probatório formado em plenário, observa-se que a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que não teria sido o autor dos disparos, não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo de prova, tampouco foi corroborada por testemunhas ou circunstâncias que conferissem verossimilhança à sua narrativa. Tal fragilidade enfraquece sua tese defensiva e confere robustez à convicção do Conselho de Sentença, que, respaldado por provas produzidas sob o crivo do contraditório, decidiu pela condenação.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

Com efeito, a tese defensiva de
desclassificação da imputação de homicídio qualificado para homicídio simples
, com fundamento na alegação de que o apelante teria se limitado a facilitar a fuga do corréu Dioleno, este sim o autor dos disparos, também não encontra amparo no conjunto probatório.

Como já delineado, a testemunha presencial Nieda Maria Ramos de Oliveira foi categórica ao afirmar que Laércio foi quem efetuou os disparos contra a vítima, mesmo após advertência verbal para que não o fizesse. Tal afirmação, prestada sob o crivo do contraditório em plenário, não foi infirmada por qualquer outra prova idônea.

Ademais, conforme registrado em plenário, o próprio Laércio da Costa Santos Júnior afirmou que, após os disparos, subiu na motocicleta na posição de garupa, enquanto o corréu Dioleno conduzia o veículo, e que portava a arma no momento da fuga (ID 16829527/16829532). Tal versão foi corroborada pela testemunha Deuzedino Fernandes Ribeiro, que declarou em juízo que Dioleno pilotava a motocicleta e Laércio (Júnior) estava com a arma em mãos (ID 16829524). Esses elementos inviabilizam a tese recursal de que o apelante teria sido o condutor da motocicleta, buscando restringir sua participação a um papel secundário no delito

Por conseguinte, mantém-se a condenação pelo crime de homicídio qualificado, tal como reconhecido pelo Conselho de Sentença, inexistindo base fática ou jurídica para sua desclassificação.

De outro lado, com relação ao cálculo dosimétrico, “eventuais atributos favoráveis do réu, por si sós, não dão suporte à redução da pena ao mínimo legal.” (TJGO,
ApCrim n. 0043757-66.2016.8.09.0128
, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara Criminal, j. 17.5.2018).

Em acréscimo, "o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente", de modo que "a doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.600.567/PI
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/4/2025), como se deu na espécie, com relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade.

Por fim, inadmissível o deferimento da isenção das custas processuais diante da manifesta ausência de interesse recursal, visto que tal benefício já foi deferido pelo juízo de origem (ID 16829546, pág. 3) Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025